Tribunal: TCU
Processo: 029.017/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades ocorridas no período entre 14/10/2015 e 31/3/2020, relacionadas à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia (PFPB), custeado com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Arlete Ferreira Silva Santos e Drogaria Santa Helena de Minas Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Drogaria Santa Helena de Minas Ltda. e Arlete Ferreira Silva Santos, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1o/4/2016 32,40 9/3/2017 5.056,40 9/3/2017 839,16 4/4/2017 4.054,80 4/4/2017 927,18 16/5/2017 5.374,40 16/5/2017 1.189,62 16/6/2017 5.526,80 16/6/2017 1.143,18 29/6/2017 960,66 29/6/2017 6.139,76 27/7/2017 5.653,90 27/7/2017 680,94 21/8/2017 841,32 21/8/2017 4.364,20 22/9/2017 1.252,26 22/9/2017 6.543,80 20/10/2017 757,08 20/10/2017 5.934,90 15/12/2017 6.324,80 15/12/2017 967,14 16/12/2017 998,46 18/12/2017 6.112,30 6/2/2018 1.165,08 6/2/2018 5.049,10 2/3/2018 5.754,10 2/3/2018 1.067,96 2/4/2018 897,38 2/4/2018 4.779,50 3/5/2018 1.227,62 4/5/2018 5.114,90 4/6/2018 6.049,30 4/6/2018 1.399,14 4/6/2018 1,80 4/6/2018 18,00 10/7/2018 1.338,22 10/7/2018 4.269,00 1o/8/2018 3.782,70 1o/8/2018 944,38 17/9/2018 4.920,90 17/9/2018 1.024,12 17/9/2018 6,60 17/9/2018 2,70 10/10/2018 1.035,60 10/10/2018 4.746,00 29/10/2018 3.149,40 29/10/2018 630,04 5/12/2018 5.040,00 5/12/2018 729,86 5/12/2018 5,40 5/12/2018 10,80 27/12/2018 5.516,70 27/12/2018 796,78 27/12/2018 5,40 27/12/2018 10,80 12/2/2019 4.682,70 12/2/2019 448,58 8/3/2019 653,94 8/3/2019 6.574,50 8/3/2019 54,00 29/3/2019 355,86 29/3/2019 4.583,10 10/4/2019 4.799,40 10/4/2019 423,90 23/5/2019 569,60 23/5/2019 5.966,10 23/5/2019 25,56 26/6/2019 868,04 26/6/2019 7.635,60 26/6/2019 6,30 26/7/2019 8.536,20 26/7/2019 902,80 26/8/2019 8.843,70 26/8/2019 861,40 25/9/2019 582,66 25/9/2019 8.357,10 4/11/2019 8.661,90 7/11/2019 845,98 26/11/2019 6.660,30 26/11/2019 728,76 26/11/2019 209,90 26/11/2019 35,10 26/11/2019 49,14 26/11/2019 109,20 30/12/2019 575,04 30/12/2019 5.918,70 30/12/2019 198,80 30/12/2019 7,02 30/12/2019 65,16 30/12/2019 93,10 4/2/2020 1.069,96 4/2/2020 4.373,70 4/2/2020 31,80 3/3/2020 1.246,78 3/3/2020 6.116,40 31/3/2020 6.895,80 31/3/2020 1.211,68 31/3/2020 12,60 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Santa Helena de Minas Ltda. e à Arlete Ferreira Silva Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.